Tribunal: TJDFT
Processo: 0746535-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746535-34.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO ALVES FREIRES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO PRESCRICIONAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de indenização proposta pela autora contra o Banco do Brasil, alegando desfalques e má gestão dos valores depositados em sua conta PASEP entre 1972 e 1994. Sentença de improcedência com condenação em custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) Definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para ações de ressarcimento de danos vinculados ao PASEP, conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 2. Nos termos do Tema 1.150 do STJ, o prazo prescricional decenal para ressarcimento de danos relacionados à conta PASEP tem início na data em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques. No caso, o marco inicial foi identificado na data do saque realizado em 17/04/2013. 3. Considerando que a ação foi ajuizada em 24/10/2024, verifica-se a prescrição da pretensão autoral, tornando prejudicado o mérito do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 189, 205 e 927, todos do CPC, defendendo que a aplicação do prazo de prescrição decenal deve observar a regra da actio nata, segundo a qual o direito de ação somente nasce quando o titular tem acesso a elementos objetivos e técnicos que revelem a lesão. Aduz que, na ausência de qualquer elemento que demonstre que o insurgente teve ciência inequívoca da má gestão do fundo PASEP antes de receber os extratos detalhando seu histórico contábil, é juridicamente inviável sustentar o início do prazo prescricional na data do saque. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com a tese fixada no Tema 1.150 do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES ALMEIDA, OAB/DF 11.493 (ID 75337573). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 76661342). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp n. 2.737.468/RO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta contrariedade aos artigos 189, 205 e 927, todos do CPC, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1.150), assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 72371068): Nos termos do Tema 1.150 do STJ, o prazo prescricional decenal para ressarcimento de danos relacionados à conta PASEP tem início na data em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques. No caso, o marco inicial foi identificado na data do saque realizado em 17/04/2013. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos nos ID 75337573 e ID 76661342. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020